Tribunal: TJMT
Processo: 1003573-46.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003573-46.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Apropriação indébita, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DE CASTRO BEZERRA - CPF: 001.089.423-33 (ADVOGADO), TONE JANE SILVESTRE DE SOUSA - CPF: 692.242.855-20 (INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BRASNORTE (INTERESSADO), DIEGO TOBIAS DE CASTRO BEZERRA - CPF: 001.089.423-33 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 00.471.390/0002-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
VIA ESTREITA DE
HABEAS CORPUS
INADEQUADA A COMPORTAR DILAÇÃO PROBATÓRIA –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM
DENEGADA, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

O trancamento da ação penal é uma medida excepcional e somente é admitido quando comprovada de imediato a atipicidade do fato, dispensando a necessidade de valoração fático-probatória, ou quando ocorrer a extinção da punibilidade do agente, bem como, quando não haja prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria.

No presente caso, considerando os elementos mínimos de prova presentes nos autos que indicam a tipicidade da conduta e a autoria delitiva, está autorizado que seja deflagrada a ação penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus

sem pedido liminar
, impetrado em favor de
TONE JANE SILVESTRE DE SOUSA
, vez que estaria sendo submetido a
coação ilegal
pelo
MM. Juízo da
Vara Única de Brasnorte/MT,
na ação penal no 0001402-03.2018.811.0100.

Sustenta a falta das condições para a ação penal, vez, que não estaria presente justa causa para oferecimento da denúncia, ante a inexistência de crime ou mesmo de indícios de autoria.

Sem pedido liminar, requer que seja o presente pedido processado na forma legal, para
ao final seja concedida a ordem
, determinando-se o
trancamento da ação penal.

Anexou documentos (ID. 159282698 a 159289198).

O
mandamus
foi julgado prejudicado (não conhecido) por supressão de instância, conforme consta no documento de ID. 160068168
. Em resposta a essa decisão, o Impetrante opôs
Embargos de Declaração
(ID 160389153), argumentando que
"a questão foi submetida ao juízo de primeira instância, tendo sido rejeitada".

Por meio da decisão registrada no ID 167872198,
os referidos Embargos de Declaração foram recebidos como um Pedido de Reconsideração
, levando em conta que
não há previsão legal para a interposição de aclaratórios contra uma decisão que não conhece
Habeas Corpus
. No final, o
pedido foi deferido para que o
writ
seguisse seu curso normal
, tendo-se em vista o reconhecimento de que diante de tais circunstâncias não houve supressão de instância.

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, assim sumariando o seu entendimento: (ID 169116695).

“HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A APONTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A Defesa utiliza deste remédio constitucional, objetivando o trancamento da ação penal, sob o argumento, em síntese, de que inexiste justa causa para a apresentação da exordial acusatória, uma vez que carece de indícios de autoria e materialidade. Aduziu, ainda, que o fato em questão seria atípico.

Contudo, o trancamento da ação penal é uma medida excepcional e somente é admitido quando comprovada de imediato a atipicidade do fato, dispensando a necessidade de valoração fático-probatória, ou, quando ocorrer a extinção da punibilidade do agente, desde que não haja provas da existência do delito e indícios suficientes da autoria.

Nesse sentido a Suprema Corte:

“PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. 2. Quando a denúncia descreve fatos subsumíveis, em tese, ao tipo penal, não há falar em ausência de crime ou em indiferente penal.
3. A análise da tipicidade, ou não, da conduta do recorrente demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (STF - RHC: 112583 CE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2013 PUBLIC 19-02-2013) Destaquei.

Ainda o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II - No que concerne à justa causa, o trancamento da ação somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal
. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. III - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus. IV - Irretorquível o quanto concluído no v. acórdão combatido, não sendo possível discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou recurso em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da ação penal na origem por ausência de justa causa. (...)”. (STJ - RHC: 120267 MG 2019/0335361-1, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 11/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020) Destaquei.

Como se vê do entendimento jurisprudencial, o constrangimento ilegal deve ser demonstrado de imediato, o que a presente impetração não logrou êxito, uma vez que a análise dos argumentos apresentados requer um juízo valorativo sobre as provas até então produzidas ou que ainda serão produzidas no processo criminal, resultando em uma transferência do contexto probatório para o âmbito deste remédio heroico.

Importa ressaltar que a defesa apresentou alegações que extrapolam a célere via do
Habeas Corpus
, pois envolvem a matéria fático-probatória, impossibilitando, neste momento, a verificação se o paciente cometeu ou não a conduta que lhe é imputada.

Para o trancamento da ação penal por meio de
writ
, é necessário que haja, de forma clara e precisa, a demonstração da ausência de qualquer prova que embasasse a presente ação penal, bem como a inexistência de um mínimo lastro probatório capaz de fundamentar o inquérito ou a ação penal, de modo a permitir o trancamento com base na falta de justa causa ou na atipicidade da conduta, como pretende a defesa.

Nesse sentido, mesmo diante da alegação do Impetrante quanto à falta de justa causa, seja pela ausência de prova de autoria e materialidade do delito, ou mesmo pela atipicidade da conduta, constata-se que o Juízo Oficiante indeferiu tal pleito, considerando
"a existência de um mínimo suporte probatório para fundamentar a acusação, nos termos do art. 41 do Código Penal".

Conforme estampou a Douta Procuradoria em seu parecer
“O promotor de justiça da causa, exercitou, lastreada na documentação administrativa produzida, a sua função de “opinio delicti”, promovendo a denúncia contra o paciente, nos termos do art.41 do CPP”.
(ID 169116695).

A denúncia apresentada, conforme se vê em ID. 159282699, assentou que:
no dia 11/09/2017, no Município de Brasnorte/MT, o indiciado TONE, com consciência e vontade, na condição de empregado, apropriou-se de coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) Carga de Soja em Grãos a Granel (convencional), avaliada em R$ 45.030,76 (quarenta e cinco mil e trinta reais e setenta e seis centavos), conforme Boletim de Ocorrência (fl. 06-IP), Termo de Declaração (fl. 16-IP), Nota Fiscal (fls. 14-IP), e demais elementos coligados nos autos.

Oras, em uma análise superficial dos fatos, conclui-se que a Denúncia se encontra fundamentada nas provas até então coletadas no inquérito policial, as quais se revelaram
suficientes para indicar a existência do crime e a autoria delitiva
, tais como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Paciente apresentada para retirada da carga, o Registro de Carregamento e os documentos referentes ao veículo utilizado para o transporte da carga de soja em grãos.

Em tempo, ao ser realizada a oitiva da testemunha e funcionário da Transportadora
Irmão Rolt
, declarou
Alexandre Piccininni
que, o paciente efetuou o carregamento da carga de soja a granel no valor de R$ 45.030,76, com destino a Ibituba/SC, porém, o veículo não chegou ao destino final. Outrossim, anoto ser
necessária, na hipótese, uma investigação criminal para determinar se o paciente, em virtude de sua função, apropriou-se indevidamente da carga.

Forte nessas razões, o Douto Promotor apresentou Denúncia que, na minha opinião, individualizou devidamente a conduta do paciente, baseando-se na existência de elementos de convicção que permitem a constatação dos indícios de autoria e materialidade do delito.

Portanto, dentro do contexto da narrativa dos fatos, conforme apresentado pelo Ministério Público, ressalto que há sim justa causa para a deflagração e continuidade da ação penal contra o paciente, não se tratando de uma denúncia inepta, seja em termos formais ou materiais, o que impede um trancamento prematuro da ação penal.

É válido ressaltar que durante o transcurso da instrução penal, será possível averiguar a tese apresentada pelo paciente, como a ausência de prova de autoria (negativa de autoria). Ele poderá, inclusive, produzir provas em apoio a sua alegação, respeitando assim o princípio do devido processo legal, com o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Portanto, diante do todo o exposto, entendo que não estão presentes, no presente caso, nenhuma das circunstâncias que autorizam o trancamento da ação penal, não havendo, portanto, constrangimento ilegal que justifique a concessão do presente
mandamus
.

Com essas considerações,
em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada por
Tone Jane Silvetre de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023